Tribunal: TJDFT
Processo: 0703639-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703639-18.2020.8.07.0000 RECORRENTE: HIDROFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA E ESTETICA LTDA - EPP RECORRIDO: ALYA REIS MOTA BRAVIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO AVIADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA E ANTERIOR À SUA LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES. DATA DA RESOLUÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO PROVIMENTO. 1. Conforme julgamento do STJ nos autos do REsp1.736.285/MT é cabível agravo de instrumento após a prolatação da sentença e antes de iniciada a fase de seu cumprimento. 2. O artigo 605 - IV do CPC esclarece que a data da resolução da sociedade será, nos casos de exclusão judicial de sócio, a do trânsito em julgado da decisão que dissolver a sociedade, podendo ser modificada a qualquer tempo antes do início da perícia (art. 607 – CPC), caso surjam novos elementos de convicção. 3. O pedido de suspensão da continuidade do procedimento de apuração de haveres não foi dirigido ao Juízo singular, motivo pelo qual não deve ser objeto de deliberação perante esta instância revisora. 4. Recurso não provido. Unânime. A recorrente alega violação ao artigo 607 do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade de revisão da data da resolução da sociedade para a apuração dos haveres, constatada a existência de fatos novos. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 607 do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “ (...) No caso dos autos, todavia, os motivos alegados pela parte autora (que durante lapso temporal entre a sentença e o trânsito em julgado a ré tem agido para prejudicar a sociedade como retaliação pela exclusão) não são idôneos para alterar a data da apuração de haveres, especialmente porque a maioria dos fatos mencionados foram supostamente realizados antes mesmo da prolação da sentença. Ademais, a autora deveria ter tomado as medidas judiciais cabíveis para impedir ou cessar os supostos atos ilícitos. Ante o exposto, indefiro o pedido e mantenho a data da dissolução parcial da sociedade o trânsito em julgado da sentença de exclusão. Arquivem-se os autos até eventual provocação. Intime-se. Vejo que a decisão recorrida deve ser prestigiada nos termos do artigo 1.031 do Código Civil, que dispõe que nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua quota, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário, com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. O artigo 605 - IV do CPC, por sua vez, esclarece que a data da resolução da sociedade será, nos casos de retirada por justa causa de sociedade por prazo determinado e de exclusão judicial de sócio, a do trânsito em julgado da decisão que dissolver a sociedade. Embora o dispositivo acima defina como data para apuração dos haveres a do trânsito em julgado da sentença, o artigo 607 do mesmo Códex dispõe que a data da resolução e o critério de apuração de haveres podem ser revistos pelo juiz, a pedido da parte, a qualquer tempo antes do início da perícia, caso surjam novos elementos de convicção, conforme consta da decisão hostilizada”. (ID170402288). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005